Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736380-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LEAL DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LEAL DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n. 0713389-75.2019.8.07.0001), movido pela FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA EM PROL DA SUPERAÇÃO HUMANA, deferiu o pedido de penhora de 10% do salário líquido do devedor (ID 107559211 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30687769), relata o agravante que está sendo demandado pela quantia atualizada de R$13.167,72, alegando que há, contudo, erros na memória de cálculo. Acrescenta que foi deferida a penhora de 10% do seu salário líquido, a ser descontado em folha de pagamento, até a satisfação da dívida. Defende a impenhorabilidade dos salários e remunerações diante da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana e do princípio da menor onerosidade da execução. Assevera que mais de 70% de sua remuneração está comprometida com dívidas e que o restante é utilizado para garantir a sua subsistência e a da sua família. Dessa forma, argumenta que sua situação financeira é precária e que a penhora de parcela de sua remuneração irá afetar a sua dignidade. Alega, ainda, que a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso concreto, haja vista que a dívida não tem natureza alimentícia e também não supera 50 salários mínimos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir o pedido de penhora de parcela de sua remuneração. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 30720594) e o recorrente juntou aos autos comprovantes do pagamento do preparo (ID 30728220). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tese recursal está relacionada à impossibilidade de penhora da remuneração do agravado para a satisfação do débito, uma vez que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça não atribuir mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários, a medida, no caso concreto, irá afetar a dignidade do recorrente. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. No entanto, em princípio, a hipótese dos autos não atrai, em princípio, a flexibilização da regra da impenhorabilidade de salário. Isso, porque, conforme se observa na origem foram encontrados três automóveis de propriedade do agravante (ID 104573597 dos autos originais), não havendo informações, ao menos nessa análise inicial, de tentativas de penhora destes bens. Desta forma, havendo bens ou direitos do devedor a serem penhorados não se mostra, em princípio, razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e menor onerosidade, aplicáveis ao processo de execução, a flexibilização, neste momento processual, da regra constante do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para se alcançar verba que, em regra, é impenhorável. Nesse sentido já me manifestei. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. APURAÇÃO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos notícia de que há bens móveis e imóveis em nome do devedor, revela-se prudente aguardar a apuração acerca desses bens para, só então, considerar-se a possibilidade de se flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor. (Acórdão 1171019, 07026331020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano ao agravante haja vista a efetiva possibilidade de ter sua remuneração penhorada. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator